Tribunal: TJMT
Processo: 0044112-31.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044112-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ANA PAULA TROCCOLI CHIEIA - CPF: 262.991.418-67 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA -
TARIFA DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE RELATIVOS A DÉBITOS PENDENTES DA OPERAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL DO ANO DE 2015 – ENCARGO SUBJACENTE

- SERVIÇO ATRELADO À OPERAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO BACEN -

CESSÃO DE TODO O CRÉDITO RELATIVO À OPERAÇÃO (CHEQUE ESPECIAL) A TERCEIRO EM 2018 – NOTIFICAÇÃO DA CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE RESSALVAS QUANTO À SUBSISTÊNCIA DE QUALQUER OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA À CEDIDA - PACTUAÇÃO DE ACORDO ENTRE A CORRENTISTA E O CESSIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VALORES REFERENTES A ACESSÓRIOS DE CRÉDITOS JÁ CEDIDOS – ART.287 DO CC/2002 – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCONTO DE VALORES NÃO VULTOSOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CORRENTISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, a chamada
tarifa de adiantamento à depositante
refere-se à adesão a serviço de cobertura em caráter emergencial de saldo devedor em conta de depósito à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, de modo que os valores a serem descontados no saldo da conta bancária sob tal rubrica, serão meros acessórios do crédito da operação principal, qual seja, a avença do cheque especial.

Assim, considerada a regra do art.287 do CPC/15, se o banco credor de operação de principal (cheque especial) cede integralmente a terceiro o respectivo crédito, sem qualquer ressalva quanto à subsistência de possíveis créditos acessórios, e o cessionário firma com a devedora um acordo para saldar tal débito, não mais poderá o banco cedente descontar do saldo da conta bancária da correntista valores sob a rubrica
tarifa de adiantamento à depositante
por pendências relativas a períodos contratuais anteriores à mencionada cessão.

Sendo indevidos tais descontos, devem seus respectivos valores serem restituídos de forma simples à correntista, corrigidos a partir de cada desembolso (desconto) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Se, além de
os descontos indevidos em conta – os quais serão oportunamente devolvidos – não terem sido vultosos e não houve qualquer outro desdobramento de maior gravidade, são incapazes de violar a honra objetiva ou subjetiva da correntista, não havendo se falar em dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Repetição de indébito e Indenização por danos morais
nº 1004711-61.2019.8.11.0041 movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
através do qual se pretendia (i) a declaração da inexistência de qualquer débito a justificar o desconto, em sua conta corrente, a título de
tarifa de adiantamento ao depositante
(ii) a restituição dobrada dos valores descontados sob tal rubrica, e (iii) a indenização por danos morais. A autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a autora que é cliente do banco apelado desde 2012, ao passar por dificuldades financeiras no ano de 2015, contratou um empréstimo que não teve condições de pagar, motivo pelo qual a conta bancária foi bloqueada em janeiro de 2016.

Afirma que notificada no ano de 2018 acerca da cessão do mencionado crédito pelo banco para a empresa
ATIVOS S/A
,

procurou a referida empresa cessionária, com a qual negociou o débito que possuía mediante acordo para o pagamento da dívida em parcelas, conforme comprovado nos documentos anexos.

Esclarece que somente após o pagamento da dívida é que pode voltar a ser cliente do apelado, o que se deu mediante a abertura de nova conta corrente junto à referida instituição bancária.

Assevera que, no entanto, após a ativação da conta, o banco recorrido passou a realizar, arbitrariamente, descontos sucessivos na referida da conta sob a alegação de que relativos aos valores remanescentes da dívida que havia sido negociada no acordo com a cessionária do réu, sob denominação de
tarifa de adiantamento
.

Inconformada com a sentença de improcedência, ressalta que tendo o novo contrato com o banco sido firmado em 2018, embora nele conste uma cláusula de adesão a serviço de adiantamento ao depositante datada de 2016, a cobrança de qualquer tarifa sob tal rubrica seria irregular na medida em que no ano de 2016, já não mais era correntista do referido banco.

Alega que quando a empresa Ativos S.A. adquiriu a carteira de créditos na qual a autora figurava como devedora, referida adquirente/cessionária passou a ser a única credora da apelante. Assim, entende que a partir de então, nada mais devia ao banco.

Salienta que, na forma do art.287 do CC/2002, salvo disposição em contrário – o que não ocorreu no caso dos autos – o crédito cedido engloba todos os acessórios, de modo que o banco cedente não mais pode reivindicar qualquer valor do devedor.

Argumenta, além disso, não obstante os cinco descontos efetivados no saldo de sua conta em 26/11/2018 serem relativos à cobrança de parcelas de débitos pendentes em 12/01/2015, 02/02/2015, 10/03/2015, 10/04/2015 e 11/05/2015 – todas abrangidas pela cessão –, na carta de confirmação de acordo, o ajuste foi referente a todos os produtos que a apelante devia ao banco cedente, não havendo qualquer ressalva quanto aos acessórios da dívida.

Destaca que no mês de novembro de 2018 foram efetivados oito descontos em sua nova conta bancária, ou seja, em menos de trinta dias, o que estaria em total dissonância com Resolução n. 3919/2010 do BACEN.

Aduz que que, entre os meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019 foram efetivados inúmeros descontados sob tal rubrica que, somados, importam no valor de R$230,82

Por fim, pugna pela reforma da sentença, reeditando todas a pretensões iniciais.

Contrarrazões no ID. n. 77543551, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Insurge-se a autora porque entre os meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019, foram
efetivados inúmeros descontos no saldo de sua conta, sob a rubrica de
tarifa de adiantamento ao depositante
que, somados, importam no valor de R$230,82. Vejamos:

Data

Descrição do desconto

Valor

01/11/2018

ADIANT. DEPOSITANTE – Tarifa pendente referente a 12/01/2015

R$

3,10

19/11/2018

ADIANT.DEPOSITANTE – Cobr. parc. tarf. pend. ref. a 12/01/2015

R$11,72

21/11/2018

ADIANT.DEPOSITANTE – Cobr. parc. tarf. pend. ref. a 12/01/2015

R$

6,00

26/11/2018

ADIANT.DEPOSITANTE – Cobr. parc. tarf. pend. ref. a 12/01/2015

R$20,18

26/11/2018

ADIANT. DEPOSITANTE – Tarifa pendente referente a 02/02/2015

R$45,00

26/11/2018

ADIANT. DEPOSITANTE – Tarifa pendente referente a 10/03/2015

R$45,00

26/11/2018

ADIANT. DEPOSITANTE – Tarifa pendente referente a 10/04/2015

R$45,00

26/11/2018

ADIANT. DEPOSITANTE – Tarifa pendente referente a 11/05/2015

R$44,82

31/12/2018

ADIANT.DEPOSITANTE – Cobr. parc. tarf. pend. ref. a 11/05/2015

R$

0,18

31/12/2018

ADIANT. DEPOSITANTE – Tarifa pendente referente a 10/06/2015

R$

9,82

T O T A L

R$230,82

Conforme se depreende dos extratos bancários da conta bancária da autora, todos esses descontos sob a descrição “ADIANT. DEPOSITANTE” e todos com referência a tarifas pendentes do
ano de 2015,
segundo a correntista apelante, seriam meros acessórios das operações que o banco cedeu à empresa
Ativos S/A
, e que foram objeto de acordo que vinha sendo regularmente cumprido.

Na inicial, a correntista pleiteou também a antecipação da tutela de urgência, o que foi deferido pelo juízo de origem, para que o banco réu se abstivesse de proceder novos descontos no saldo bancário da autora sob essa rubrica.

Citado, o banco réu respondeu à ação argumentando

que

a
Tarifa de Adiantamento a Depositantes PF
é a cobertura em caráter emergencial de saldo devedor em conta de depósito à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial.

Alegou também que a
tarifa de adiantamento
está prevista na Resolução BACEN nº 3.919/2010, Tabela I,
item 4.1.
, e

a sua cobrança da tarifa é devida na data da ocorrência, independente do seu valor observado.

Esclareceu que a tarifa pendente de cobrança está sujeita a recebimentos parciais, caso o cliente não disponha de saldo suficiente para o pagamento integral, podendo ser cobrada mais de uma vez ao mês, caso existam tarifas pendentes de cobrança, devendo ser verificada a data do fato gerador.

Afirmou que de acordo com os extratos anexos, em janeiro de 2015 a conta corrente da autora teve seu limite excedido pois, com como a cobrança de juros e IOF é efetuada e exigida na data prevista, sendo debitada sem consulta a saldo, conforme estabelecido nas Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - Contas Especiais, nos meses subsequentes a conta seguiu com o limite excedido, sem ocorrência de depósito para cobrir o saldo devedor. Sendo assim, seria devida a cobrança da tarifa de Adiantamento a Depositante, durante os meses em que a conta ficou com limite excedido.

No mais, alegou que o acordo n° 22103273 de 03.09.2018, firmado entre a autora a empresa Ativos S/A
“englobou as operações nº 5002539 de Cheque Especial, 78211299 de Cartão de Crédito e a nº 834882418 de CDC Empréstimo”
, porém
“as tarifas pendentes não foram inseridas no acordo”
.

Na ocasião, o réu ainda trouxe novos extratos da conta bancária da autora dando conta de que em fevereiro de 2019 foram efetivados mais dois descontos no sando corrente sob as rubricas
“ADIANT.DEPOS. - Tarifa pendente referente a 02/01/2019”
e
“ADIANT.DEPOS. - Cobr parc tarf pend ref a 10/06/2015”
, o primeiro na data de 14/02/2019 e, o segundo, da data de 28/02/2018, nos valores de R$0,40 e R$10,00 respectivamente.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência.

Em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que a pretensão recursal está a merecer acolhimento parcial.

Com efeito, segundo preceitua a Súmula 297 do
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149)

Além disso, na decisão inicial o julgador singular, “
antevendo a relação consumerista havida entre as partes”
deferiu
“a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.”

Note-se que não se está a reconhecer a ilegalidade ou abusividade do encargo denominado
tarifa de atendimento a depositante
a qual, de fato, encontra respaldo nos atos normativos infralegais da autoridade monetária nacional, em especial a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN e, como bem frisou o próprio banco réu, refere-se ao
“adiantamento a Depositantes PF é a cobertura em caráter emergencial de saldo devedor em conta de depósito à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado
de cheque especial
”.

Ou seja, trata-se de uma de tarifa subjacente ao saldo devedor da conta pela extrapolação dos limites do cheque especial.

Ocorre que, no caso, é incontroverso que o banco apelado cedeu à empresa
ATIVOS S/A
os créditos decorrentes de três operações havidas com a autora e, dentre elas, uma
relativa à operação de cheque especial
.

Ao receber a notificação acerca da cessão, a cliente autora procurou a cessionária, com a qual firmou um acordo para a quitação desses débitos bancários de forma parcelada.

Desse ônus probatório a autora se desincumbiu satisfatoriamente.

Porém, em sua defesa, o banco reconhece que embora o acordo nº 22103273 de 03.09.2018 firmado com a empresa
ATIVOS S/A
tenha englobado as
“operações nº 5002539 de
Cheque Especial
, 78211299 de Cartão de Crédito e a nº 834882418 de CDC Empréstimo”

“as
tarifas pendentes não foram inseridas no acordo
”.
No entanto, não trouxe aos autos qualquer evidência dessa possível ressalva.

Ora, sendo a
tarifa de atendimento a depositante
um acessório do contrato de
cheque especial
– uma vez que somente incide em caso de a conta ficar descoberta por uso do cheque especial – deveria acompanhar o crédito cedido.

Para que a obrigação subjacente não acompanhe o principal cedido, mister que o contrato de cessão preveja a sua subsistência em favor do cedente.

É o que preceitua o art. 287 do CC/2002, segundo o qual
“Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.”

E no caso concreto, o banco não demonstrou que no contrato de cessão de crédito firmado com a cessionária
ATIVOS S/A
resguardou-se no direito de exigir tais acessórios do saldo devedor da operação de cheque especial cedido.

Desse modo, não pode a correntista que firmou o contrato de parcelamento com a cessionária imaginando que estaria quitando seu débito para com o banco cedente – credor original – vir a ser surpreendida com descontos em sua conta bancária, de valores relativos aos acessórios do débito principal objeto de acordo.

Ademais, ainda que assim não o fosse, possível depreender da Cláusula “
V – Serviço de Adiantamento a Depositante Pessoa Física”
que a adesão aos serviços que dão ensejo à referida tarifa descontada na conta da autora se deu apenas em
20/06/2016
, de modo que não pode retroagir para abarcar fatos geradores pretéritos como ocorreu na hipótese, já que, como visto, todos os descontos remontam a débitos pendentes dos seis primeiros meses do ano de 2015.

Com isso, a sentença está a merecer reforma para que todos os descontos efetivados na conta corrente da apelante no período anterior à cessão do crédito de operação de cheque especial da autora à empresa
ATIVOS S/A
sejam devolvidos devidamente corrigidos.

Da repetição em dobro.

Essa restituição, porém, não deve ocorrer de forma dobrada como pleiteia a autora recorrente, e sim de forma simples.

É que, de acordo com pacífica jurisprudência do STJ,
“‘Somente a cobrança de valores indevidos
por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito’ (AgInt no AREsp 1.135.918/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).”
(AgInt no AREsp 1615867/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

À míngua de qualquer evidência de má-fé, a restituição deverá ser simples.

Do dano moral.

Deveras, o desconto em conta de valores não vultosos, e que serão oportunamente devolvidos devidamente atualizados, sem qualquer outro desdobramento de maior gravidade, é incapaz de violar a honra objetiva ou subjetiva da correntista porquanto constitui mero dissabor, não extrapolando os umbrais dos meros aborrecimentos. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A parte demandada não se desincumbiu do ônus que lhe competia de infirmar as alegações do autor no sentido da negativa de contratação, não logrando demonstrar a origem do débito pelo qual este teve parcelas descontadas da sua conta corrente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Não se desincumbindo o réu do ônus probatório a ela imputado, hão de ser acolhidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, com a consequente condenação à repetição do indébito, de forma simples, pois não verificada má-fé na cobrança indevida. DANO MORAL. SUPORTE FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. MERO DISSABOR. Caso em que, embora o Banco requerido não tenha demonstrado a contratação dos empréstimos consignados impugnados, não houve prova suficiente da alegada situação vexatória e constrangedora sofrida pelo requerente, condição que se impunha, sobretudo quando impossível a aferição de pronto de circunstância dessa natureza. Assim, vai afastada a condenação a esse título. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083390955, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-01-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS APÓS O ÓBITO DA CORRESTISTA. O falecimento da devedora nos contratos de mútuo consignados não leva à extinção da dívida. Inaplicabilidade da Lei 1.046/50. RESTITUIÇÃO DE VALORES, NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. Deverá o requerido proceder à devolução do montante descontado da conta corrente da parte autora, desde a data do óbito do contratante, na forma simples. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Inexistem elementos de prova de dano à personalidade do autor, ou mesmo demonstração de aborrecimento causado ao autor tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70082491127, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 09-10-2019)

Com isso, deixo de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação para:

(i) declarar a inexistência dos débitos que deram ensejo aos descontos em conta bancária da autora, sob a rubrica
tarifa de adiantamento ao depositante
, relativos ao período que antecedeu o acordo firmado entre ela e a cessionária dos créditos da operação de cheque especial cedidos pelo banco réu;

(ii) determinar a restituição dos valores descontados na conta bancária da autora, sob a rubrica
tarifa de adiantamento ao depositante
, relativos a débitos do período que antecedeu o acordo firmado entre ela e a cessionária dos créditos da operação de cheque especial cedidos pelo banco réu, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação.

(iii) considerando a sucumbência recíproca, redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na sentença na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021